Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-12.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000224-12.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR SANTOS DA SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR SALLES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu IGOR SANTOS DA SILVA, por intermédio de Advogado, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.° 10.826/2003. 2. Narra a denúncia que, em 28.07.2021, por volta das 23h10, na Rua Trinta, Bairro Santo Antônio, Barreiras, a guarnição policial visualizou veículo GM/Astra conduzido pelo Réu. Diante da ordem de parada, o veículo arrancou bruscamente, realizando diversas manobras perigosas. Após alguns quarteirões, o veículo foi alcançado e a busca veicular localizou 01 (um) revólver marca Taurus, cal. 32, e 06 (seis) munições intactas sob o tapete do automóvel. 3. O Réu foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e absolvido da imputação relativa ao delito de trânsito (art. 309 do CTB), com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal e veicular realizada pela Polícia Militar é válida quando fundamentada em tentativa de fuga do suspeito após ordem de parada. III. Razões de decidir 5. A busca veicular foi realizada após fundadas suspeitas de conduta ilícita, configuradas pela injustificada tentativa de evasão mediante manobras perigosas ao avistar a viatura em patrulhamento regular. A subsequente localização da arma de fogo constitui consequência lógica e legítima da busca autorizada pelo comportamento evasivo do Acusado. 6. A fuga do Apelante ao avistar a equipe policial constitui elemento suficiente para configurar fundada suspeita, justificando a abordagem e a realização de busca pessoal e veicular, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os depoimentos dos Policiais Militares foram coesos quanto aos elementos essenciais e foram corroborados pela própria admissão do Réu perante a Autoridade Policial, que justificou sua recusa em atender à ordem de parada pela ciência das irregularidades em que incidia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A tentativa de fuga mediante manobras perigosas ao avistar patrulhamento policial configura fundada suspeita que autoriza busca veicular, legitimando a apreensão de arma de fogo encontrada durante a diligência." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2.º, e 244; Lei n.º 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1.ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 169.198/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 809.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 937.891/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 23.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Recurso de Apelação n.º 8000224-12.2023.8.05.0022, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante ANDRÉ COSTA BARROS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora